Tribunal: STF
Processo: HC 255207
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. MILITAR. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO. ARTIGO 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADAS NULIDADES. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar que manteve decisão que indeferiu o pedido de medida liminar nos autos da Revisão Criminal nº 7000039-11.2025.7.00.0000/RS, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. FUNGIBILIDADE. ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. REANÁLISE DE PLEITO LIMINAR. REQUISITOS. FUMUS BONIS IURIS. PERICULUM IN MORA. PRESENÇA DO RISCO DE DEMORA. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMINENTE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FUNDAMENTOS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    I – Cuida-se de pedido de reconsideração formulado contra Decisão monocrática que denegou medida liminar postulada em Ação de Revisão Criminal. 



    II – A legislação aplicável e o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM) não preveem a figura do pedido de reconsideração, o que torna descabido o seu emprego. 



    III – Não obstante, quando cumpridos os requisitos cabíveis, é torna-se possível a aplicação do princípio processual da fungibilidade para receber a mencionada Petição como recurso cabível na hipótese, situação regulamentada no art. 514 do CPPM. 



    IV –Em nada obsta a fungibilidade do pedido de reconsideração o fato de ele não ser uma espécie de recurso, ao passo que a fungibilidade é preceito que vai além das peças estritamente recursais, ao permitir que se dê mais valor à matéria do que à estrita formalidade, desde que os requisitos essenciais tenham sido cumpridos. 



    V –Conforme art. 123, inciso I, do RISTM, é cabível o agravo interno contra decisão monocrática que cause prejuízo à parte, situação verificada nos autos, tendo o Requerente cumprido os demais requisitos aplicáveis (tempestividade, endereçamento, etc). 



    VI – Aplicável, portanto, o princípio da fungibilidade para o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno.



    VII – Ao mérito, reexaminaram-se os fundamentos lançados pelo Agravante para a suspensão do início da execução penal requerida como medida liminar na Revisão Criminal ajuizada. 



    VIII – Reanalisados as teses e os argumentos pelos prismas da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco na demora (periculum in mora), o risco se constata pela iminência do início da execução da pena imposta ao Agravante. 



    IX – Pela verossimilhança, as teses suscitadas não permitem a concessão da medida liminar quando demandarem revolvimento probatório e argumentativo mais profundo, não constatável de maneira evidente. 



    X – Pela falta de confirmação de quaisquer dos fundamentos trazidos na medida necessária, descabida a reforma da Decisão agravada, que se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    XI – Agravo conhecido e desprovido. Decisão unânime.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 251 c/c art. 70, II, g, do Código Penal Militar, por 2 vezes.



    Em sede de revisão criminal, o Superior Tribunal Militar, por decisão monocrática, indeferiu o pedido liminar. O pedido de reconsideração, recebido como agravo interno, foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades e na dosimetria da pena.



    Argumenta que “o d. Ministério Público Militar deveria ter se manifestado sobre a viabilidade do ANPP na primeira oportunidade e não o fez. Portanto, possível a reabertura da coisa julgada, com suspensão da execução da pena, para que o d. MPM se manifeste acerca do tema”. Aponta que “o acórdão de apelação restou citra petita em relação a uma tese da Defesa técnica do Dr. Walter à época. Dentre as razões de apelação do revisando, arguiu-se a tese de criminalização do exercício da medicina, requerendo-se a absolvição pelo art. 439, b, do CPPM, [a qual] não foi analisada pelo egrégio Superior Tribunal Militar quando do julgamento do recurso”. Afirma que o “paciente confessou expressamente o fato, de modo que se impõe a aplicação da atenuante prevista no art. 72 do Código Penal Militar”. Arrazoa, ainda, acerca da “ausência de aplicação do benefício da continuidade delitiva em condenação por dois fatos exatamente iguais”. Advogou, também, que “os delitos pelos quais o paciente foi condenado devem ser desclassificados para o tipo penal de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM” e que, “ao menos, há de se reconhecer a desclassificação em relação ao Fato 06 para o delito de recusa de obediência, previsto no art. 163 do CPM”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, requer-se a colenda Turma seja conhecido o presente pedido de ordem de habeas corpus, concedendo-se a ordem ao paciente para ser reconhecido constrangimento ilegal pela não concessão de medida liminar de suspensão do início da execução da pena na Revisão Criminal nº 7000039-11.2025.7.00.0000, de forma excepcional, pela força das teses revisionais, presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, considerando igualmente que: 



    a) o ora revisando foi condenado a alta pena, em regime inicial de cumprimento semiaberto; 



    b) há matérias ainda a serem debatidas em relação ao processo findo, as quais, se julgadas procedentes, podem anular o processo, modificar a pena imposta ou até mesmo extinguir a punibilidade por celebração de acordo;



    c) o fato de, pelo menos, haver uma possibilidade, ainda que mínima, de alteração do quadro processual, significa, pois, que o Estado não pode impor ao revisando a imediata constrição de sua liberdade, sob pena de praticar injusta, ilegítima e desproporcional agressão; 



    d) qualquer imposição de cumprimento de pena, ainda que com trânsito em julgado existente, mas pendente pedido de revisão criminal munida, tornar-se-á notável afronta aos ditames processuais e, a rigor, ao devido processo legal, uma vez que a matérias tecidas pela Defesa constituem questões substanciais em relação ao respeito que se dever ter à normatividade processual; e 



    e) Trata-se de revisando idoso (com mais de 60 anos de idade), condenado por delito sem violência ou grave ameaça, era primário à época da condenação, sem qualquer antecedente criminal ou mesmo fato desabonatório como médico, que prestou serviços às Forças Armadas por décadas.”



    É o relatório. DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no Tribunal a quo para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente